Tribunal: TJBA
Processo: 0004527-17.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004527-17.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE MORAES ALFAYA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal ajuizada antes da LC 118/2005. Prescrição direta. Falta de efetiva citação no quinquênio. Inércia do exequente. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Inexistência de omissão ou erro material. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal que negou provimento à apelação interposta nos autos da execução fiscal nº 0004527-17.1999.8.05.0001, proposta pelo Estado da Bahia, reconhecendo a prescrição direta do crédito tributário em virtude da ausência de citação válida no prazo de cinco anos contados da constituição do crédito, ocorrido em 06/07/1998. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer a prescrição do crédito tributário com fundamento na ausência de citação válida e na inércia do exequente, nos moldes da norma vigente à época do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4.No caso concreto, o acórdão embargado apreciou devidamente todos os elementos relevantes para o reconhecimento da prescrição direta, ressaltando que, como a execução foi ajuizada antes da LC nº 118/2005, era necessária a efetiva citação para interrupção do prazo prescricional. 5.A inexistência de citação do devedor e a ausência de diligência processual eficaz por parte do exequente no quinquênio legal impõem o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. 6.A alegação genérica de que a demora na citação teria decorrido de ineficiência do Poder Judiciário não foi demonstrada com base em elementos concretos, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 106 do STJ. 7.A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais propostas antes da LC 118/2005, a citação é condição essencial para interromper a prescrição, o que não ocorreu no caso dos autos. 8.As razões apresentadas nos aclaratórios demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 9.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0004527-17.1999.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargados C ALFAYA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.